Tribunal: TJDFT
Processo: 0754554-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Em plantão judicial) Número do processo: 0754554-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA PIRES CARNEIRO AGRAVADO: GILMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DANIELA PIRES CARNEIRO contra despacho proferido pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de reintegração de posse por ela proposta em desfavor de GILMAR PEREIRA DA SILVA, postergou a análise das provas colacionadas aos autos e, por conseguinte, do pedido possessório, até o momento da audiência de justificação. Nas razões de recurso (id 54684780), a agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, em resumo, reitera o pedido de reintegração da posse, sem a realização da audiência de justificação, por entender que já comprovou, nos autos principais n. 0717017-18.2023.8.07.0006, os requisitos impostos pelo art. 561 do CPC. É o relato do essencial. Decido. De início, conquanto a agravante não tenha trazido documentos a comprovar a sua condição de hipossuficiência e o benefício ainda não tenha sido apreciado pelo d. Juízo de primeira instância, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo deste agravo apenas neste momento preliminar, considerando o objeto do recurso e o eventual perecimento do direito. Com efeito, esta fase de cognição sumária está limitada à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando-se a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, é importante registrar que a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de requisito negativo. No mais, no que tange especificamente à expedição de mandado liminar de reintegração de posse, sua concessão pressupõe necessariamente que a petição inicial atenda aos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: (i) a posse do autor; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. A despeito das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida. De fato, analisando os fundamentos do pedido e a documentação colacionada, especialmente o registro de ocorrência policial de id 181507903 dos autos principais, cuja comunicante foi a própria recorrente, verifico que há aparente controvérsia em relação à posse do estabelecimento, confira-se: "Informa DANIELA que comprou o ponto comercial e todos os equipamentos que acompanham o restaurante GASTROBAR, que redigiram um contrato e acordaram o valor de R$ 160.000,00, que seria pago com uma entrada de R$ 10.000,00 e o restante parcelado, que efetuaram o pagamento da entrada e algumas parcelas que totalizaram R$ 40.000,00. De acordo com DANIELA, GILMAR pediu pro advogado negociar a rescisão do contrato, pois não queria mais prosseguir com a venda, que GILMAR alegou que havia uma parcela em atraso, porém DANIELA não tinha interesse na rescisão do contrato, pois o interesse era pagar a parcela em atraso e prosseguir com o contrato normalmente, como não ouve (sic) acordo GILMAR ingressou com uma ação judicial com intuito de encerrar o contrato, afirma DANIELA que imediatamente interrompeu os pagamentos das mensalidades para que pudessem ser pagas em juízo. DANIELA afirma que fechou o restaurante no dia 12/11/2023 para realizar uma viagem e quando retornou ao estabelecimento no dia, 11.12.2023, GILMAR havia trocado os cadeados, impedindo assim a sua entrada no local. Acrescenta DANIELA que além de ter trocado os cadeados GILMAR ingressou no local e retirou o acesso que tinha às câmeras de monitoramento." [destaques não constantes do original] Isso porque, para além do fato de o contrato de compra e venda de estabelecimento comercial não transferir automaticamente a posse do bem, a própria agravante afirma que interrompeu o pagamento das parcelas relativas ao negócio. Ressalte-se que a posse é situação de fato que, para receber proteção jurídica, exige a efetiva comprovação de seu exercício, o que não ocorreu nos autos. Embora relevantes os argumentos da parte agravante, necessário reconhecer que há questões no feito principal que precisam ser mais bem esclarecidas, afinal, da análise superficial, possível em sede de agravo de instrumento, no qual se requer a tutela de reintegração de posse, não se vislumbra, de pronto, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Recomendável, nesse esteio, aguardar-se a realização da audiência de justificação e a instrução do feito. Com esses fundamentos, diante da ausência dos requisitos que autorizam a medida pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise pelo Relator originário. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 21 de dezembro de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial